Tribunal: CARF
Processo: 11543.002177/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002177/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.660 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
CARLOS MARCIO FROES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação entregue após o prazo legal de 30 dias do conhecimento do
lançamento é intempestiva e não deve ser conhecida.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento dessa matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da
impugnação, e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 11-59.953 da 1a Turma da DRJ em
Recife/DF (fl. 61 e segs.).

“DO LANÇAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002177/2010-18
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002177/2010-18

1. Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento, relativa ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2004, anos-
calendário 2003, onde foi lançado o imposto no valor de R$ 6.692,33, acrescido de
multa de mora de R$ 1.338,46 e de juros de mora de R$ 4.273,05 (calculados até
28/11/2008), resultando no montante de R$ 12.303,84 (fls. 10/13).
2. Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 11), foi
lançada a infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte,
no valor de R$ 8.662,24.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte foi cientificado do lançamento em 18/02/2009, por meio de
edital (fl. 40), uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido pelos correios
pelo motivo “Mudou-se” (fl. 38), tendo apresentado impugnação em 13/08/2010 (fls.
5/8), com as seguintes alegações:

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002177/2010-18

4. O recorrente anexou os documentos de fls. 15/28.
5. A Delegacia de origem lavrou o Termo de Revelia de fl. 42, constatando que
o interessado não impugnou nem recolheu o crédito tributário exigido no prazo
regulamentar.
6. Posteriormente, o contribuinte apresentou petição (fls. 49/51), na qual
sustenta que a impugnação não foi intempestiva, pois o edital não foi publicado nem
afixado em nenhum órgão da imprensa oficial ou local, nem foram buscados,
esgotados ou comprovados outros meios para sua notificação. Afirma que foi
efetivamente notificado em 15/07/2010, conforme rodapé da Notificação de
Lançamento à fl. 10.”

A turma julgadora da DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade. Do
voto do acórdão recorrido (fls. 63 e segs.):
“7. Observa-se que o contribuinte foi cientificado da Notificação de
Lançamento em 18/02/2009, por meio de edital (fl. 40), tendo em vista que restou
improfícua a tentativa de ciência por via postal, conforme A.R. de fl. 38.
8. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim estabelece:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002177/2010-18

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
[...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
9. No presente caso, embora tenho sido intimado em 18/02/2009, o contribuinte
somente apresentou sua impugnação no dia 13/08/2010, quando já exaurido o prazo
legal de 30 (trinta) dias.
10. Não tem razão o contribuinte quando afirma que o edital não preencheu os
requisitos legais, uma vez que o mesmo foi afixado nas dependências da Delegacia da
Receita Federal em Vitória (ES), conforme dispõe o art. 23, § 1o, II, do Decreto no
70.235/72, após a tentativa de entrega por via postal ter se mostrado infrutífera.
11. Ressalte-se que a Notificação de Lançamento foi enviada ao domicílio eleito
pelo contribuinte, o qual constava do seu cadastro, em conformidade com o disposto
no art. 23, § 4o, I.
12. Alega, ainda, o contribuinte que apenas foi cientificado em 15/07/2010,
conforme rodapé da Notificação de Lançamento à fl. 10. Não lhe assiste razão nesse
ponto, uma vez que essa informação que consta do rodapé da notificação (fl. 10)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002177/2010-18

refere-se à data em que aquela cópia foi impressa. Na realidade, consoante já exposto,
o contribuinte foi cientificado em 18/02/2009, por edital.
13. Não se conhece, portanto, da impugnação, por ser intempestiva.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Conhecimento parcial do recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise, apenas no tocante à questão da intempestividade da
impugnação apresentada na DRJ.
A matéria que sobe a esta CARF para análise e julgamento cinge-se à avaliação da
intempestividade na entrega da impugnação na DRJ, declarada por aquela instância de piso, uma
vez que a análise por esta turma do CARF de demais aspectos de mérito, não apreciados na
instância ad quo, implicaria em supressão de instância. A impugnação intempestiva não instaura
a fase litigiosa do procedimento, exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em
Recurso Voluntário, situação em que será cabível o julgamento dessa matéria.

Avaliação da tempestividade da impugnação
Da análise dos fatos e documentos acostados, tem-se que não resta razão ao
recorrente, tendo a peça de impugnação de fato sido entregue intempestivamente, pelos
fundamentos já muito bem discorridos no voto do acórdão recorrido, acima transcrito, os quais
endosso e faço meus no presente voto, e acrescento como segue.
O domicílio fiscal para fins de intimação por via postal é somente aquele
constante no cadastro CPF, eleito pelo próprio contribuinte. No caso em comento, tem-se que
frustrou a tentativa de ciência da notificação por via postal no endereço constante do CPF à
época.
Da legislação acima transcrita, de forma diversa do que entende o recorrente, para
que se proceda à intimação pela via do edital basta que se mostre improfícuo um dos demais
meios previstos. A intimação por edital deu-se em 18/02/2009, válida para todos os fins. Tendo o
recorrente apresentado sua impugnação somente no dia 13/08/2010, quando já exaurido o prazo
legal de 30 (trinta) dias, a mesma é intempestiva.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002177/2010-18

Assim sendo, confirmo a intempestividade da impugnação entregue, para manter
o decidido no acórdão recorrido.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da impugnação, e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital